Tribunal: TJDFT
Processo: 0704599-48.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo embargante. O autor objetivava a revogação da doação de imóvel, o reconhecimento da nulidade da cessão de direitos e extinção do usufruto da ex-companheira, bem como a responsabilização civil dos réus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão e obscuridade no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste omissão quando o acórdão se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento.
4. A obscuridade decorre da falta de clareza e precisão do ato decisório, com aptidão de obstar que se alcance certeza e clareza acerca das questões submetidas a julgamento. As matérias de fato e de direito indispensáveis ao desate da controvérsia foram adequadamente enfrentadas.
5. A pretensão de reexame de questões já analisadas no julgamento do recurso, sem que estejam presentes vícios, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.